Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. REGULARIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. O magistrado tem obrigação de se manifestar sobre todos os pedidos das partes, não implicando dever de tratar de todos os artigos e teses trazidas pela parte, mas tão somente sobre os fundamentos relevantes para compreensão e corroboração de sua decisão (inteligência do artigo 1.038, §3o do CPC).
3. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, o embargante deve apontar a existência de vício no acórdão, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. Embargos de declaração rejeitados.